Tribunal: TJBA
Processo: 8003866-39.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003866-39.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESTADO DA BAHIA QUE PERDE DEMANDA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STJ. TESE 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. Ao julgar o tema 1.002 de repercussão geral o STF apregoou que a autonomia constitucional da Defensoria Pública, que é também financeira, é incompatível

com qualquer compreensão da qual
result
e
a impossibilidade de condenação dos Estados Federados por ela derrotados ao pagamento de honorários de sucumbência.
E
ss
a
tese de observância obrigatória
implicou modificação do paradigma jurisprudencial a ser observado pelo Judiciário
como forma de
preserv
ar a
integridade,
a
coerência e
a
estabilidade
das suas decisões (art. 927, IV do CPC),
tanto que o próprio STJ cancelou o enunciado 421 da súmula de sua jurisprudência.

2. Recurso provido para condenar o Estado da Bahia a pagar honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor atualizado da causa em benefício da Defensoria Pública do Estado da Bahia, valor a ser creditado ao
fundo de aparelhamento daquela instituição
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003866-39.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.